Tribunal: TJMT
Processo: 1009313-64.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009313-64.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HIGOR RICARDO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 068.788.601-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE ALVES BORGES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa, postulando o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, sob alegação de coação moral irresistível por ameaças oriundas de facção criminosa, bem como a exclusão ou redução da pena de multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante estava sob coação moral irresistível, configurando excludente de culpabilidade; e (ii) se é possível a exclusão ou redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige comprovação de coação moral irresistível que inviabilize qualquer alternativa lícita ao agente. Não restou comprovada nos autos a alegada coação, sendo a prática do tráfico de drogas demonstrada por elementos concretos como imagens, vídeos e conversas obtidas no celular do apelante.

4.

Quanto à pena de multa, trata-se de sanção cumulativa prevista no tipo penal, cuja fixação seguiu o critério trifásico e observou a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, conforme a capacidade econômica do apelante (art. 60 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de coação moral irresistível que torne impossível ao agente adotar comportamento diverso do ilícito penal. 2. A pena de multa aplicada em cumulação com a privativa de liberdade segue critérios legais e não pode ser afastada salvo em casos de erro na dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 22 e 60; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, APR 15020246820228260320, Rel. Paulo Rossi, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 23/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Higor Ricardo Rodrigues de Lima,
contra r. sentença anexada em ID. 214248303, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, à pena de
05 anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de
500 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 214248309), a Defesa postula o reconhecimento da
inexigibilidade de conduta diversa
ou,
subsidiariamente
, o
afastamento ou a redução da pena de multa ao mínimo legal.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 214248312, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 221370693,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DA CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – COAÇÃO IRRESISTÍVEL ALEGADA, MAS NÃO COMPROVADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – VERSÃO CARECEDORA DE VEROSSIMILHANÇA, NÃO CORROBORADA PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INADMISSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DECORRE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E, NO CASO, GUARDA PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA, AMBAS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E NO MENOR VALOR UNITÁRIO – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

Após a revisão,
inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta na denúncia que no dia 29.08.2023, por volta das 183h50min, em via pública, na Rua Leon Denis, Bairro Jardim Zeferino II, São José dos Quatro Marcos/MT,
Higor Ricardo Rodrigues de Lima
e
Josiane Alves Borges de Carvalho,
vendiam/guardavam/transportava/traziam consigo 13,99g de pasta base de cocaína e 1,05g de maconha, devidamente porcionados, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Na mesma data
Higor Ricardo Rodrigues de Lima
e
Josiane Alves Borges de Carvalho
,

previamente ajustados, atuando em unidade de desígnios, consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Diante desse cenário, ambos foram denunciados como incursos na sanção prevista no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06
e, finalizada a instrução penal, o juízo sentenciante entendeu por bem
condenar Higor Ricardo Rodrigues de Lima
como autor do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
à pena descrita no relatório,
absolvendo-o
da imputação contida no
art. 35, da referida lei
.

A sentença ainda
absolveu

Josiane Alves Borges de Carvalho
das imputações contidas nos
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contra a sentença,
Higor
apresentou recurso, visando a sua reforma nesta instância. Assim, passo a análise das teses recursais.

1.

DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A Defesa postula o reconhecimento da
excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
, alegando que o apelante era usuário de entorpecente e, em razão de dívida oriunda de drogas, estava sendo ameaçado pela Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo que, após passar meses escondido, foi localizado, sendo obrigado a comparecer ao um
Tribunal do Crime,
momento em que estaria levando os entorpecentes para devolução.

Contudo, tais alegações
não restaram comprovadas nos autos
, não havendo fundamento para o seu reconhecimento.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Código Penal brasileiro, em seu art. 22, prevê duas causas legais de inexigibilidade de conduta diversa: a
coação moral irresistível
e a
obediência hierárquica
. No presente caso, a defesa pleiteia o reconhecimento da
coação moral irresistível
.

Segundo Guilherme Nucci
“é fundamental buscar, para configuração dessa excludente, uma intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator.”
(Nucci, Guilherme. Código Penal Comentado. 16a Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. Pág. 246).

Entrementes, não restou comprovado, de forma concreta, nos autos que o Apelante praticou o crime de tráfico de drogas
exclusivamente em razão de estar sob ameaça.

Ora, consta nos autos o
Relatório de Investigação
de ID 214248261, referente à análise do conteúdo do celular do Apelante, no qual foram localizados
diversos vídeos e imagens
que evidenciam sua vinculação à organização criminosa “
Comando Vermelho”
, bem como
registros de substâncias ilícitas acompanhadas de balança de precisão
e artefatos bélicos. Além disso,
há conversas que indicam claramente a prática de comércio ilícito de drogas.

Ademais, como bem consignado pelo d. Magistrado Sentenciante, não é crível que o Apelante, que afirma ser mero usuário de entorpecentes e declara ter ficado escondido por cerca de seis meses devido a supostas ameaças de facção criminosa, estivesse na posse de
51 papelotes de cocaína
e
1 de maconha
,
devidamente fracionados e prontos para a comercialização
. Caso fosse usuário, já teria consumido os entorpecentes, e, se fosse de fato um
"mal pagador"
, como alega,
dificilmente os traficantes teriam autorizado a posse de tamanha quantidade de drogas, o que reforça que tais substâncias eram destinadas ao comércio
.

Ainda, causa perplexidade a alegação de que o
Apelante
estava
supostamente
se dirigindo a um
“
Tribunal do Crime”
enquanto
levava consigo sua esposa
, a qual, à primeira vista, nada tinha a ver com os fatos e aparentava desconhecer seu envolvimento no tráfico de drogas, tanto que foi absolvida em primeira instância.
Se estivesse sob ameaça real
e se dirigindo para um julgamento por uma corte paralela, seria altamente improvável que
colocasse sua esposa em risco ao levá-la consigo
.

Por fim, verifica-se que o
Apelante
não produziu qualquer prova nos autos para demonstrar a existência das ameaças alegadas ou sua suposta submissão a um “
Tribunal do Crime”
.

Ademais, a inexigibilidade de conduta diversa exige que o agente, diante da situação concreta, não tenha outra alternativa senão praticar o comportamento proibido por lei. No caso em apreço, a conduta do apelante não era a única possível.
Ele poderia ter adotado as precauções necessárias e comunicado o fato às autoridades competentes
, ao invés de optar pela prática criminosa. O tráfico de drogas constitui ilícito penal e torna exigível a adoção de conduta diversa.

Além disso, o apelante não apresentou qualquer prova da existência das supostas ameaças, sendo suas alegações
meras assertivas
. Com base no art. 156 do Código de Processo Penal, a prova do alegado incumbe a quem o faz, e, nesse ponto, a defesa não trouxe elementos que desconstituíssem as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais demonstram que o apelante
participou do crime por livre e espontânea vontade
.

Inexistindo provas de que o apelante estava sob coação moral irresistível no momento do delito ou de que teve sua capacidade de agir totalmente comprometida naquele momento
, não é possível reconhecer a absolvição
.

Nesse sentido:

“(...)APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06)– RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CONFIGURADA - Não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa quando o Apelante poderia perfeitamente recusar-se a praticar o tráfico. É o caso dos autos, em que ele poderia corretamente ter denunciado as hipotéticas ameaças sofridas. Ademais, não comprovou, nem minimamente, a alegação, como lhe competia, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal. Manutenção da pena aplicada. Recurso improvido.” (TJ-SP - APR: 15020246820228260320 Limeira, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 23/06/2023, 12a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023)

Portanto, não vislumbro a possibilidade de aplicação da excludente de culpabilidade, razão pela qual
não acolho o pedido da defesa.

2.

DA PENA DE MULTA

A seguir, requesta a
exclusão da pena de multa
, porém o pedido não merece prosperar.

Isso porque a pena de multa aplicada na sentença é cumulativamente cominada com a pena privativa de liberdade prevista no tipo penal incriminador, não sendo possível a sua exclusão ou conversão, sob pena de violar o princípio da legalidade.

Quanto a redução
da pena de multa ao mínimo legal, também não merece prosperar, seja porque foi obedecido, rigorosamente, o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
deve ser
proporcional
à sanção constritiva de liberdade fixada e adequada à situação econômica dos apelantes, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Dito isso,
conservo
a pena impugnada.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Higor Ricardo Rodrigues de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025